Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SERVIÇO. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO. UNILATERAL. DESCONTO. INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que declarou a exigibilidade do débito e condenou a empresa de telefonia à repetição do indébito em dobro do valor cobrado indevidamente e os honorários advocatícios foram fixados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer: (i) se o desconto bancário decorrente de contratação unilateral e não comprovada de linha telefônica configura violação aos direitos da personalidade do consumidor apta a justificar indenização por danos morais; e (ii) se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou conforme os percentuais previstos no Código de Processo Civil, à luz do valor da causa e do proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor do desconto indevido relativo à linha telefônica não contratada não ultrapassa a esfera dos aborrecimentos cotidianos e não viola direitos da personalidade, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. A configuração do dano moral exige violação aos direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese, inexistindo inscrição em cadastros restritivos, exposição vexatória ou outras repercussões gravosas que ultrapassem mero dissabor.
5. A fixação de honorários por equidade não se aplica ao caso, pois o valor da causa é determinado e mensurável. Aplica-se a regra do Código de Processo Civil, que estabelece honorários entre dez por cento e vinte por cento sobre o valor atualizado da causa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo no 1.076, reforça essa obrigatoriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“O desconto indevido de pequeno valor, decorrente de contratação unilateral de serviço de telefonia, não configura, por si só, violação aos direitos da personalidade do consumidor, quando ausentes repercussões externas aptas a ultrapassar o limite do mero aborrecimento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o; 85, §§ 2o, 11; 322, § 1o
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ.